Tribunal: TJPA
Processo: 0805569-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805569-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELVIS CLAY LOPES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CARÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS FATOS E CONTRADIÇÕES – MATÉRIA QUE DESAFIA MEIO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO TEM O CONDÃO DE GARANTIR A LIBERDADE DO PACIENTE – WRIT DENEGADO.

1.
Os argumentos do impetrante, ainda que relevantes, buscam reabrir o debate probatório, o que é inadmissível neste momento processual, por demandar necessário e aprofundado exame de provas, matéria esta estritamente de instrução, por necessitar de dilação probatória, razão pelo qual não merece ser conhecida a presente tese defensiva arguida;

2. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que manteve fundamentadamente o acautelamento preventivo, vez que lastreada em elementos concretos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a soltura do paciente representa risco à ordem pública, sobretudo, diante da constatação de que permaneceu preso durante a instrução processual.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

ELVIS CLAY LOPES DE MORAES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal c/c e 647 E 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Santa izabel, nos autos do processo judicial nº: 0800276-49.2021.8.14.0049.

O impetrante aduz que o paciente fora condenado nas penas previstas no artigo 217-A do CPB, o qual aguarda julgamento recolhido provisoriamente no Centro de Triagem Metropolitana III, sediado no município de Ananindeua-Pa.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência nítida violação em sua liberdade e por ilegalidade e abuso de poder praticado pela Autoridade Coatora, motivando o presente pedido, uma vez que o processo não transitou em julgado, em clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da constituição federal.

Suscita constrangimento ilegal, ante a carência de prova da existência dos fatos e contradições, em especial o depoimento prestado pela testemunha Nathalia; no laudo sexológico forense, ante a ausência de conjunção carnal e ato libidinoso; análise de conteúdo de suposto áudio gravado em um carro; induzimento da escuta da menor em Juízo.

Aduz que inexistem os pressupostos da prisão preventiva, bem como aduz a configuração de excesso de prazo no Recurso de Apelação.

Subsidiariamente, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, primário, possui residência fixa, família constituída no distrito da culpa, além de ser Contador e Motorista de Aplicativo, bem como apresenta excelente comportamento no Centro de Triagem Metropolitana II.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-47.

Distribuídos os autos à dessa. Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 18868860).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
((D. 18934815).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 18750359).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
parcial conhecimento e na parte conhecida, denegado.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no suposto constrangimento ilegal, visto que a sentença condenatória se baseia em provas frágeis e contraditórias, além de apresentar vícios processuais, o que afetaria o princípio da presunção de inocência. Argumenta também que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis ensejando a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É de se observar que a sentença condenatória foi proferida após regular instrução processual, com amplo contraditório, e com a devida fundamentação. Os argumentos do impetrante, ainda que relevantes, buscam reabrir o debate probatório, o que é inadmissível neste momento processual, por demandar necessário e aprofundado exame de provas, matéria esta estritamente de instrução, por necessitar de dilação probatória, razão pelo qual não merece ser conhecida a presente tese defensiva arguida.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação no indeferimento de direito de recorrer em liberdade, não prospera a alegação, pois, constata-se que a manutenção da prisão se reveste de legalidade, haja vista a exposição de fundamento idôneo na manutenção da segregação cautelar. Vejamos:

“(...) 5. DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA Mostra-se adequada a manutenção da segregação cautelar do ora condenado, dado a considerável gravidade dos fatos (estupro de uma criança de seis anos, em âmbito familiar), conforme já referido em várias decisões anteriores. Ademais, é entendimento dos Tribunais Superiores que se o réu passou a persecução penal preso, deve apelar nessa condição, porquanto, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. De mais a mais, “é inconciliável com a realidade processual manterse o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, colocá-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra o réu.” (STJ, RHC 27769). Assim, expeça-se guia de execução provisória a ser remetida ao juízo competente (...)” (Id nº 18865451, pág. 14).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que manteve fundamentadamente o acautelamento preventivo, vez que lastreada em elementos concretos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a soltura do paciente representa risco à ordem pública, sobretudo, diante da constatação de que permaneceu preso durante a instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, tem reconhecido a legitimidade da manutenção da prisão preventiva durante a fase recursal, especialmente em delitos de natureza grave, com risco à ordem pública, e quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, o que se verifica no presente caso.

Verifica-se, ainda, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a liberdade do paciente quando há, como na hipótese, elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

A alegação de excesso de prazo da custódia que se encontra vinculada ao julgamento do Recurso de Apelação interposto, como bem apontado pelo Ministério Público, transfere a competência para análise do writ ao Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.

Ressalto que a Apelação de nº 0800276-49.2021.8.14.0049, encontra-se conclusos ao revisor para posterior julgamento em Plenário Virtual.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/06/2024